Tribunal: TJES
Processo: 0006186-35.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006186-35.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO VALE DO CRICARE LTDA e outros (2)

APELADO: ANTONIO CELSO CASTRO COSTA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO SEM CREDENCIAMENTO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO INVÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições de ensino e pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e morais em razão da oferta de curso de pós-graduação sem credenciamento válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há responsabilidade civil das rés pela oferta de curso irregular e emissão de certificado inválido; (iii) determinar a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

A oferta de curso sem credenciamento junto aos órgãos competentes caracteriza defeito do serviço, pois frustra a legítima expectativa de validade do certificado.

As rés respondem solidariamente pelos danos, por integrarem a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a divisão interna de atribuições ou lucros.

A atuação de prepostos das instituições, com aparência de legitimidade, atrai a incidência da teoria da aparência e a responsabilidade pelos atos praticados no exercício das funções.

Não se comprova culpa exclusiva de terceiros nem má-fé do consumidor, sendo insuficiente a alegação de irregularidade percebida pelo aluno.

A responsabilidade civil independe da apuração penal, diante da autonomia das instâncias.

O dano material resta comprovado por documento idôneo de pagamento.

O dano moral se configura pela frustração da expectativa profissional e inutilidade do curso, extrapolando mero aborrecimento.

O valor da indenização deve ser majorado para R$ 12.000,00 em razão da gravidade do caso, que envolve prestação absolutamente inadequada e contexto de irregularidades mais amplas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés desprovidos e recurso do autor parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos da parte requerida, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, dou parcial provimento ao recurso da parte autora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
apelações cíveis

interpostas por
INSTITUTO VALE DO CRICARÉ LTDA (FACULDADE VALE DO CRICARÉ – FVC), ECOLE PESQUISA, ASSESSORIA E EDUCAÇÃO LTDA
e
ANTONIO CELSO CASTRO COSTA
, contra sentença (fls. 316/321) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou solidariamente as rés: (i) ao ressarcimento de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de danos materiais; (ii) ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais; e (iii) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, rateados na proporção de 50% para cada demandada.

Irresignado, o
Instituto Vale
do
Cricaré LTDA (FVC)
interpôs recurso de apelação, no qual suscitou, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, ao argumento de que a matéria envolve interesse da União, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 1.154 da repercussão geral; no mérito, sustentou a ausência de responsabilidade civil, aduzindo inexistência de conduta negligente, bem como a alegada falsidade do documento apresentado pelo autor, imputando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros; adicionalmente, defende a existência de culpa concorrente do autor, ao argumento de que este teria contribuído para o evento danoso ao tentar obter certificação de forma irregular; a ausência de comprovação de pagamento de danos materiais; ao final, requer a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a condenação do autor por litigância de má-fé.

Por sua vez, a
Ecole Pesquisa, Assessoria
e
Educação Ltda
também interpôs apelação, reiterando a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, com fundamento no alegado interesse jurídico da União na regulação do ensino superior, igualmente com base no Tema 1.154 do STF; no mérito, sustenta sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a inexistência de responsabilidade, sob o argumento de que atuou como mera intermediadora, sendo a obrigação de credenciamento exclusiva da FVC; aduz, ainda, a existência de litispendência ou prejudicialidade externa, requerendo a suspensão do feito até o julgamento de ação penal correlata (Operação Mestre Oculto), a fim de evitar decisões conflitantes; ao final, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela limitação de sua responsabilidade ao percentual de 30% do valor da condenação, correspondente à sua participação econômica na relação contratual.

De outro lado, o autor
Antonio Celso Castro Costa
também interpôs recurso de apelação, restringindo sua insurgência à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia fixada não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, motivo pelo qual requer sua elevação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme pleiteado na petição inicial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade dos recursos, estando os recursos das requeridas preparados e o da parte autora dispensado da comprovação do preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, passo à análise.

Pois bem. Narrou o autor Antonio em sua exordial, em síntese, que, sendo graduado em Pedagogia, foi, no ano de 2017, atraído por oferta de curso de pós-graduação em “Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia da Educação”, divulgado pelo Instituto École, cuja certificação seria emitida pela Faculdade Vale do Cricaré, circunstância que lhe teria sido confirmada por representante desta última instituição. Aduziu que as aulas eram ministradas mensalmente, de forma presencial, em espaço locado no Hotel Norte Palace, com atividades complementares realizadas por meios eletrônicos.

Sustentou que, após concluir o curso e obter o certificado, veio a descobrir, no ano de 2019, quando instado pela Secretaria de Educação a comprovar sua validade, que a instituição certificadora não possuía credenciamento para oferta de cursos na modalidade de ensino a distância, além de ter tomado conhecimento de que os responsáveis pela empresa corré haviam sido investigados e presos no âmbito da denominada “Operação Mestre Oculto”, relacionada à falsificação de diplomas, o que, segundo afirma, comprometeria a validade jurídica do título obtido.

Com base em tais fatos, afirmou ter suportado prejuízos materiais, consistentes nos valores despendidos com o curso, e danos morais, decorrentes da frustração profissional e do abalo psicológico ocasionado pela inutilidade do certificado obtido, e ao final, requereu a condenação das demandadas ao ressarcimento de danos materiais, no valor de R$ 1.562,22, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00.

1.
Da Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

No que se refere à tese de incompetência da Justiça Estadual, suscitada pelas rés, como relatado, a matéria foi definitivamente dirimida no âmbito do
Conflito de Competência nº 205
602
/ES
1
, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, instaurado pelo juízo da Justiça Federal nos autos deste processo que em âmbito Federal teve nova numeração (5005260-98.2023.4.02.5003).

Na ocasião, restou assentado que, uma vez reconhecida pelo Juízo Federal a inexistência de interesse jurídico da União e determinada sua exclusão do polo passivo, como ocorreu, firma-se a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, sendo incabível a rediscussão da matéria, nos termos da Súmula 150 do STJ.

Dessa forma, encontrando-se a questão estabilizada por decisão da Corte de Cidadania, já transitada em julgado, impõe-se a superação da aventada tese, com o prosseguimento do julgamento nesta instância estadual.

2.
Da alegada litispendência
ou, subsidiariamente, de prejudicialidade externa
com pedido de suspensão
do feito até o desfecho da ação penal
nº
0000800-43.2018.8.08.0052
decorrente da denominada “Operação Mestre Oculto”.

De início, cumpre destacar que não se configuram, no caso concreto, os requisitos autorizadores da litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, haja vista a manifesta ausência de identidade entre as demandas (o presente feito e a ação penal mencionada), seja quanto às partes, seja quanto à causa de pedir e aos pedidos formulados.

De igual modo, não observo hipótese de prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do processo, nos moldes do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, haja vista que, a suspensão do feito cível somente se justifica quando a solução da controvérsia depender, necessariamente, do julgamento de questão a ser decidida em outro processo, o que não ocorre na espécie.

Na hipótese dos autos, a responsabilidade civil das demandadas pode ser plenamente aferida à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente sob a perspectiva da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço, independentemente da apuração de eventual responsabilidade penal dos envolvidos. A eventual existência de conduta delitiva – como falsificação de documentos ou irregularidades na emissão de diplomas – não constitui elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, que pode emergir, por si só, da inadequação do serviço ofertado ao consumidor.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência entre as instâncias cível e penal, consagrado no art. 935 do Código Civil, segundo o qual:
“A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”
Nesse sentido, cito: (STJ - AgInt no REsp: 1905200 CE 2020/0296403-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2021).

Rejeito
, portanto, a aventada litispendência e o pedido de suspensão por prejudicialidade externa, e passo ao exame do mérito das apelações.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da responsabilidade civil das instituições rés pela oferta de curso de pós-graduação sem o devido credenciamento, bem como à adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, enquadrando-se o autor como destinatário final do serviço educacional, e as rés como fornecedoras, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nessa linha, incide o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que o curso ofertado ao autor não possuía o devido credenciamento junto aos órgãos competentes – fato sequer impugnado pela Faculdade Vale do Cricaré Ltda (FVC) -, circunstância que compromete a validade do certificado emitido e evidencia a inadequação do serviço prestado.

Tal fato, por si só, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do §1º do art. 14 do CDC, uma vez que o serviço não forneceu a segurança e a utilidade que dele legitimamente se esperava.

Ademais, a responsabilidade das rés é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC:
“
T
endo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Quanto
às alegações defensivas
da 1ª Apelante (FVC)
, não merece acolhida a tese de ausência de vínculo ou de culpa exclusiva de terceiros
,
porque
ambas as
rés integraram a cadeia de fornecimento do serviço, beneficiando-se economicamente da atividade, sendo irrelevante, para fins de responsabilização consumerista, eventual divisão interna de atribuições.

Inclusive, a afirmação de que a instituição apelante teria sido “vítima” da atuação isolada de terceiros ou mesmo de seus próprios colaboradores não se sustenta à luz do ordenamento jurídico pátrio,
uma vez que restou
evidenciado nos autos que os atos que ensejaram o dano foram praticados por
prepostos da própria instituição
, no exercício de suas funções e com inequívoco poder de representação.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o certificado de conclusão de curso entregue à Antônio – inclusive o juntado à fl. 55 – foi assinado por
Pedro Rafael Farias Evangelista
, Coordenador de Pós-Graduação da FVC, e por
José Fernandes Magnago de Jesus
, sócio e Diretor-Geral da instituição, circunstância que, por si só, confere aparência de legitimidade ao documento perante o consumidor médio. A declaração de matrícula de Antônio na FVC também foi assinada pelo Coordenador Pedro Rafael (fl.41).

Os documentos acostados às fls. 115/157 demonstram que ficava a cargo dos prepostos da primeira requerida assinar os certificados emitidos com a identificação da 2ª ré e apelante, conferindo, sob a ótica do consumidor, legalidade ao curso fornecido.

Assim, incide, de forma direta, a disciplina dos arts. 932, inciso III, e 933 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)
III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

A responsabilidade, portanto, é objetiva, sendo irrelevante a alegação de ausência de culpa ou de desconhecimento dos fatos por parte da instituição, bastando a demonstração de que o dano decorreu de conduta praticada por seus prepostos no exercício de suas atribuições.

Ademais, como registrado na sentença, aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, amplamente acolhida pela jurisprudência, segundo a qual deve ser resguardada a legítima confiança do consumidor que, diante de elementos externos idôneos, acredita estar contratando com entidade regularmente constituída e autorizada. No caso, a credibilidade do curso ofertado advinha justamente da chancela institucional da FVC, materializada nas assinaturas de seus dirigentes e na utilização de sua estrutura organizacional.

Por fim, o fato de terem sido emitidos certificados assinados previamente (“em branco”), posteriormente preenchidos por terceiros, longe de eximir a responsabilidade da instituição, evidencia grave falha na prestação do serviço, decorrente de deficiente controle interno e de manifesta negligência na gestão de seus atos acadêmicos.

Outrossim, a culpa exclusiva de terceiro, apta a excluir o dever de indenizar, exige demonstração de que o evento danoso decorreu exclusivamente de conduta alheia à atividade do fornecedor, o que não se verifica na hipótese. Ao revés, os fatos narrados evidenciam que a atuação dos supostos terceiros se deu justamente no âmbito da estrutura organizacional das apelantes, utilizando suas marcas, seus documentos e da atuação de seus prepostos.

No que se refere à alegação de que o autor teria participado ativamente da fraude, adquirindo certificado de forma irregular e, portanto, não faria jus à indenização, reitero que, no âmbito das relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano suportado pelo consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

Não bastasse, não há nos autos prova de que o autor tenha agido com dolo ou ciência inequívoca da irregularidade do curso ofertado. A alegação de incompatibilidade de carga horária ou de suposta “facilidade” na obtenção do certificado não se presta, por si só, a comprovar má-fé do autor, sobretudo em um contexto no qual o serviço era ofertado e operacionalizado pelas próprias rés, que detinham o dever legal de garantir sua regularidade, além das provas de que o autor frequentou aulas, e entregou o trabalho final que foi corrigido por professora vinculada à 2ª Ré e apelante.

Ainda relacionada à responsabilidade das requeridas, a apelante École Pesquisa, Assessoria e Educação Ltda. afirmou que a sua responsabilidade deveria ser limitada à proporção de sua margem de lucro (30%), em contraposição aos 70% auferidos pela corré FVC, sob o argumento de que a condenação solidária implicaria indevido
bis in idem
, tese esta que não encontra nenhum amparo no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como do art. 25, §1º, do mesmo diploma, já que todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, sendo irrelevante a divisão interna de lucros.

A bem da verdade, tal alegação e pedido de limitação do
quantum
indenizatório do dano moral ao percentual de 30%
configuram inovaç
ões
recursais
, porquanto não foram suscitadas em sede de contestação, momento processual oportuno para a dedução de matérias de defesa, o que não se admite, por violar os princípios da estabilização da demanda.

Por sinal, conforme assentado pelo juízo de origem, restou evidenciado que ambas as rés atuaram em verdadeira unidade de desígnios, cooperando para a oferta e comercialização de curso desprovido de validade jurídica. O conjunto probatório revela ainda que a recorrente École não se limitou à condição de “mera intermediadora”, como tenta fazer crer,
tendo participado ativamente da cadeia de fornecimento do serviço
, sendo responsável pela captação do autor para matrícula, locação do espaço onde ministradas as aulas, organização do curso e cobrança das mensalidades.

Já a alegada ausência de prova quanto à falsidade do certificado, em razão da inexistência de perícia grafotécnica, revela-se argumento descolado da realidade fática delineada nos autos, porque a controvérsia não reside na autenticidade material das assinaturas apostas no documento, mas sim na sua
invalidade jurídica
, decorrente da ausência de credenciamento do curso perante os órgãos competentes, fato devidamente comprovado e sequer impugnado pela FVC.

Dessa forma, presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva das corrés, deve ser mantida a sentença que reconheceu o defeito na prestação do serviço, e a responsabilidade solidária das apelantes pelo fato exposto supra.

No que se refere à alegação de ausência de comprovação dos danos materiais, consta dos autos, à
fl. 47
, comprovante de pagamento no valor de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, correspondente às despesas suportadas pelo autor com o curso ofertado pelas rés, documento este que foi devidamente considerado pelo magistrado sentenciante, sendo tal documento suficiente à demonstração do dano material, sobretudo no âmbito das relações de consumo, em que se admite maior flexibilização das regras probatórias. Ademais, as rés não lograram êxito em desconstituir a veracidade ou a pertinência do referido documento, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, mantenho a condenação ao dano material registrada na sentença.

Outrossim, também entendo por configurado o dano moral, restando evidenciada a falha na prestação do serviço pelas rés, que ofertaram curso de pós-graduação desprovido de credenciamento válido, frustrando legítima expectativa do consumidor e acarretando-lhe prejuízos que transcendem o mero inadimplemento contratual, o dano puramente patrimonial e o simples aborrecimento cotidiano. A frustração da legítima expectativa de qualificação profissional, aliada à inutilidade do certificado obtido após dispêndio de tempo e recursos, configura inequívoco abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

Acerca do
quantum
fixado na sentença de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
. Embora se verifique que, em hipóteses ordinárias de falha na prestação de serviços educacionais — como atraso na expedição de diploma e impedimento de matrícula — este Sodalício tem fixado valores em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
2
, o caso em exame ostenta peculiaridades, pois não se está diante de simples mora administrativa, mas de prestação de serviço absolutamente inadequada, que resultou na inutilidade do curso realizado, inserido, inclusive, em contexto de irregularidades de maior envergadura, objeto de investigação criminal.

Tais circunstâncias, a meu ver, justificam a fixação de valor superior ao padrão médio, revelando-se, a meu ver, o montante de
R$
12
.000,00 (
doze
mil reais)
mais adequado e proporcional à gravidade do dano, devendo-se acolher ao pedido majoração formulado pelo autor. Penso que a nova quantia fixada se mostra mais consentânea para reparar o prejuízo experimentado e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelas fornecedoras, sem implicar enriquecimento indevido do consumidor.

Por fim, não se verifica, no caso concreto, a prática de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, sendo certo que o autor apenas exerceu regularmente seu direito de ação, buscando a reparação de danos decorrentes de relação de consumo. Ademais, conforme já reconhecido na sentença, há elementos nos autos que evidenciam a boa-fé do demandante, notadamente a comprovação de que participou das atividades acadêmicas, entregou seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e realizou pagamentos, não havendo prova de que tenha agido com intuito de fraudar o processo e simplesmente obter o certificado, ressaltando-se, ainda, que o êxito substancial do autor na demanda reforça a incongruência da alegação da apelante FVC, já que incompatível com a alegada atuação temerária ou maliciosa do requerente. Diante disso,
rejeito
o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos do
Instituto Vale do Cricaré Ltda (Faculdade Vale do Cricaré – FVC),
e da
Ecole Pesquisa, Assessoria e Educação Ltda
., e
dou parcial provimento
ao recurso de
Antonio Celso Castro Costa,
para majorar o valor do dano moral para R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC; e a partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Por corolário, majoro a condenação da parte ré em honorários de sucumbência nesta instância recursal, por força do Art.85, §11 do CPC, de 12% para 17% sobre o valor atualizado da condenação, considerando o §2º do mesmo dispositivo legal, mantendo a proporcionalidade (50% cada) definida no édito.

É como voto.

1
A decisão anexa ao ID 16740558 não se trata da mesma relação jurídica aqui tratada. O Conflito Negativo de Competência que julgou a divergência estabelecida nos presentes autos é o de nº 205602 – ES, proferida pelo Relator Min. Herman Benjamin.

2
Cito: (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50016476820238080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível); (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001015-44.2020.8.08.0021, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).